Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700418-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 69299473). Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no artigo 2o, da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do Recurso Inominado, Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Considerando o silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe previsão de Agravo de Instrumento, mostra-se incabível, como regra, a interposição de Agravo de Instrumento em sede de Juizados Especiais, na fase de conhecimento, uma vez que a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de Recurso Inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Não obstante, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), enuncia três hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; (g.n.) II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em exame, em consulta aos autos do processo em que foi proferida a decisão agravada (n. 0717742-06.2025.8.07.0016), verifica-se que a agravante se insurge, em verdade, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, hipótese que não encontra amparo regimental para a interposição de Agravo de Instrumento. Nesse cenário, portanto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto inadmissível nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital